Tribunal: TJES
Processo: 0004373-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004373-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA

–
DOSIMETRIA -
ARGUMENTAÇÃO
EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO –
PROPORCIONALIDADE

- RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
fere-se que as sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

2.
É
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

3.
Em relação ao crime de resistência, n
ão foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) pois o apelante não confessou o crime, mas tão somente afirmou que não se lembrava dos fatos.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004373-37.2022.8.08.0024

APELANTE: WANDERSON SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON SOARES OLIVEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
o

MM JU
I
Z DE DIREITO DA
10
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0004373-37.2022.8.08.0024
, norteou a condenação do recorrente à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
,

em regime inicial
aberto
,
em razão da prática do
s
delito
s

previsto
s
no
art.
163, § único, III, e art. 329, caput, ambos do Código Penal
.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ressalto, primeiramente, que
não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena
imposta ao apelante
.
E, neste ponto, entendo que o julgado
não
merece reparo.

Q
uanto ao crime de
dano qualificado (art. 163, § único, III, CP),

o
D. Magistrad
o
afastou a pena-base do mínimo legal,
fixando-a em
01 (um) ano e 06 (seis)
meses de detenção,
por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade, os antecedentes,
os motivos
e

as circunstâncias,
sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade

evidenciada, sendo a conduta perpetrada pelo réu tida como grau elevado de reprovação, uma vez que causou dano tanto na porta de entrada da DPCA, quanto no compartimento da viatura da Polícia Civil, consistentes, então, em dois atos, o que denota maior reprovabilidade no agir; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é portador de MAUS ANTECEDENTES, uma vez que opera em seu desfavor condenação transitada em julgado, cujo cumprimento da pena ocorreu mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados (
0020609-16.2012.8.08.0024
–
transitado em julgado para a defesa em 05/08/2015, Guia nº. 178886 arquivada em 13/10/2016 – vide Relatório SIEP às fls. 56/57do IP);

[...]
os
motivos do crime

são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório;

as
circunstâncias

do fato são desfavoráveis, tendo em vista que quanto ao dano cometido contra a viatura da PC, esta estava em movimento quando o réu iniciou o crime e, quando o policial foi averiguar a situação, Wanderson optou por entrar em luta corporal com este e empreender fuga;
[
...]”

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar as mencionadas circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
0
6
(
seis
)
meses
a
03
(
três
) anos.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), a pena intermediária foi fixada em 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Em relação
ao crime de
resistência (art. 329, caput, CP),

o
D. Magistrad
o
afastou a pena-base do mínimo legal,
fixando-a em
10 (dez)
meses de detenção,
por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade, os antecedentes

e

as circunstâncias,
sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Culpabilidade
evidenciada, tendo em vista que Wanderson tentou se esquivar de crimes já cometidos – dano qualificado;
antecedentes

maculados, considerando o período depurador decorrido da condenação penal que incide em seu desfavor
(
0020609-16.2012.8.08.0024
– transitado em julgado para a defesa em 05/08/2015, Guia nº. 178886 arquivada em 13/10/2016 – vide Relatório SIEP às fls. 56/57do IP)
;
[...]
as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, uma vez que como bem dito pelo PC Adonias, houve tentativa de retirada da arma de fogo em três oportunidades, enquanto o dito policial tentava contê-lo, sendo preciso apoio de dois homens (um sendo segurança do supermercado e, o outro, agente da SEJUS); [
...
]”.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar as mencionadas circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

Ademais,
conforme já mencionado,
é firm
e
na jurisprudência que
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais.

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
0
2
(
dois
)
meses
a
0
2
(
dois
) anos.

Não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) pois o apelante não confessou o crime, mas tão somente afirmou que não se lembrava dos fatos.

Dessa forma, correta a aplicação da pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção, ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Inexistentes reparos a serem feitos na sentença
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-a por seus
próprios
fundamentos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)